Tribunal: TJSP
Processo: 2283689-60.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RESCISÃO CONTRATUAL – INSURGÊNCIA EM FACE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA, INDEFERIU A GRATUIDADE PROCESSUAL E A CONCESSÃO DA TUTELA DE EVIDÊNCIA – JUIZ COMO DESTINATÁRIO DA PROVA QUE PODE DETERMINAR A REALIZAÇÃO DE PROVA TÉCNICA - INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 370, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RESCISÃO CONTRATUAL – INSURGÊNCIA EM FACE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA, INDEFERIU A GRATUIDADE PROCESSUAL E A CONCESSÃO DA TUTELA DE EVIDÊNCIA – JUIZ COMO DESTINATÁRIO DA PROVA QUE PODE DETERMINAR A REALIZAÇÃO DE PROVA TÉCNICA - INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 370, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE POBREZA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA DIFICULDADE ECONÔMICA – INDEFERIMENTO MANTIDO - PEDIDO DE TUTELA DA EVIDÊNCIA PARA QUE SEJA DETERMINADO AOS AGRAVADOS O DEPÓSITO DO VALOR DO CONTRATO NOS AUTOS - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000118609
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2283689-60.2019.8.26.0000, da Comarca de Paulo de Faria, em que são agravantes
MAXIMILIANO FERREIRA GOUVEIA (ESPÓLIO) e IVANETE FERREIRA DA
SILVA (INVENTARIANTE), são agravados ALCENIR CARLOS DA SILVA
MOTA e OSMÉRIA MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA MOTA.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA VIEGAS (Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES
SIANO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2283689-60.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2283689-60.2019.8.26.0000
Agravantes: Maximiliano Ferreira Gouveia e Ivanete Ferreira da Silva
Agravados: Alcenir Carlos da Silva Mota e Osméria Maria Francisca de
Oliveira Mota
Comarca: Paulo de Faria
Voto no 30618
AGRAVO DE INSTRUMENTO RESCISÃO CONTRATUAL
INSURGÊNCIA EM FACE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A
REALIZAÇÃO DE PERÍCIA, INDEFERIU A GRATUIDADE
PROCESSUAL E A CONCESSÃO DA TUTELA DE EVIDÊNCIA
JUIZ COMO DESTINATÁRIO DA PROVA QUE PODE
DETERMINAR A REALIZAÇÃO DE PROVA TÉCNICA -
INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 370, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL GRATUIDADE DA JUSTIÇA PRESUNÇÃO
RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE POBREZA
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA DIFICULDADE
ECONÔMICA INDEFERIMENTO MANTIDO - PEDIDO DE
TUTELA DA EVIDÊNCIA PARA QUE SEJA DETERMINADO AOS
AGRAVADOS O DEPÓSITO DO VALOR DO CONTRATO NOS
AUTOS - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA
MEDIDA - DECISÃO MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos, etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
a r. decisão de fls. 90/92 que, nos autos da ação de rescisão
contratual, deixou de apreciar o pedido de nomeação de perito
que tenha qualificação pelo método do georreferenciamento,
indeferiu a gratuidade processual e a concessão da tutela de
evidência para que seja determinado que os agravados
depositem o saldo devedor remanescente nos autos.
Sustenta o recorrente, em síntese que, em caso de
medição de área superior a 100 hectares, a perícia deve ser feita

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2283689-60.2019.8.26.0000 -Voto no
3
pelo método do georreferenciamento, sendo que o profissional
designado não possui tal qualificação técnica. Afirma que a
perícia é desnecessária, posto que concorda com a medição já
realizada pelos agravados. Alega que o espólio possui apenas
dois bens que não lhe rendem frutos, inexistindo nos autos
qualquer indicativo de liquidez para o custeio das custas
processuais. Argumenta que a propriedade rural pertencente ao
espólio vem sendo utilizada pelos agravados sem que os
mesmos realizem o pagamento do valor avençado. Assevera
que está caracterizado nos autos o real abuso do direito de
defesa, desrespeitando a boa-fé processual. Pugna, ao final,
pela concessão da tutela recursal e pela reforma da decisão
agravada.
Dispensadas as diligências do artigo 1.019 do
Código de Processo Civil, uma vez que o recurso reúne
condições de julgamento nos moldes do artigo 932 do referido
codex.
É o relatório.
Considerando que os recursos cujo objeto seja a
decisão denegatória do benefício da justiça gratuita estão
dispensados de preparo, consoante jurisprudência pacífica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2283689-60.2019.8.26.0000 -Voto no
4
desta Corte de Justiça, passo a analisar o mérito do presente
agravo de instrumento, independentemente do recolhimento
das custas.
O recurso não merece provimento.
Em primeiro lugar, o juiz é o destinatário da prova
e, nessa qualidade, determinou a realização de prova pericial,
tendo em vista a insuficiência de conhecimentos técnicos de
sua parte para apreciação dos argumentos das partes.
Nesse sentido, confira-se o que dispõe o artigo 370,
do Código de Processo Civil: “Art. 370. Caberá ao juiz, de
ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas
necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz
indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou
meramente protelatórias”.
Não vinga a irresignação do agravante no sentido de
que o perito nomeado não possui qualificação técnica,
inexistindo qualquer indício de que o mesmo não esteja apto a
realizar a avaliação necessária ao caso dos autos.
Em relação ao indeferimento da gratuidade
processual, é importante lembrar que a assistência judiciária é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2283689-60.2019.8.26.0000 -Voto no
5
devida em benefício de quem se diz impossibilitado, podendo
estar sujeita a elementos de prova que denunciem a condição
de hipossuficiência da parte que a pleiteou.
Com efeito, para o deferimento do pedido de justiça
gratuita não se exige o estado de penúria ou miséria absoluta
do interessado, mas a pobreza na acepção jurídica do termo, o
que equivale a dizer que o direito ao benefício será concedido
se houver prova de que seu orçamento esteja comprometido,
com prejuízo do sustento próprio ou da família, ante a
insuficiência de recursos disponíveis para tanto.
Não obstante, é cediço que a legislação confere ao
juiz a faculdade de indeferir o pedido de gratuidade da justiça
se tiver fundadas razões para fazê-lo, “ad instar” do que
acontece nestes autos.
É bem verdade que o fato do agravante ter
contratado advogado particular, por si só, não presume a
possibilidade de pagamento das custas processuais. No entanto,
tal circunstância deve ser avaliada em conjunto para que,
assim, o magistrado possa verificar a real condição de
necessitada da requerente.
In casu, mesmo após a interposição do presente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2283689-60.2019.8.26.0000 -Voto no
6
recurso, o recorrente deixou de juntar os documentos
necessários à comprovação da alegada impossibilidade de se
comprometer com os encargos processuais sem prejudicar sua
saúde financeira, de modo que ficasse demonstrada a
necessidade de reparo da decisão agravada.
Pelo contrário, a análise da declaração de
rendimentos acostada aos autos demonstra que o espólio possui
dois imóveis e como bem observado pelo juízo a quo neste
momento processual inexistem custas ou despesas a serem
recolhidas pelo agravante.
Dessa forma, reputo adequado o indeferimento da
benesse legal, nos moldes da decisão agravada.
Ressalte-se que as custas processuais cobrem boa
parte das despesas da máquina judiciária, de modo que o pleito
de gratuidade deve ser visto sempre com cuidado, a fim de se
evitar benefício individual em prejuízo do interesse público.
No tocante ao pedido de tutela de evidência, em
sede de agravo de instrumento, o julgador exerce um juízo de
cognição sumária. Assim, cabe analisar aqui tão somente o
preenchimento dos requisitos previstos no artigo 311 do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2283689-60.2019.8.26.0000 -Voto no
7
Código de Processo Civil, que autoriza o Magistrado a,
mediante requerimento da parte, a conceder a tutela da
evidência, independentemente da demonstração de perigo de
dano ou de risco ao resultado útil do processo, desde que:
Assim, há de se considerar que o deferimento do
pedido da tutela reveste-se de caráter excepcional e, por isso
mesmo, exige do julgador um cuidado especial, com a adoção
de criteriosa avaliação dos interesses em jogo, notadamente
para a concessão do pedido “inaudita altera parte”.
Não se olvide que a tutela da evidência é medida
excepcional, tanto que difere o contraditório, não servindo para
atender ao açodamento da parte no alcance de sua pretensão.
Pelo contrário, tem por objetivo proteger, desde o início do
processo, o resultado útil da pretensão deduzida na inicial, o
que aqui não se verifica em situação de potencial de risco.
Além disso, observo que a pretensão do agravante
não se enquadra nas hipóteses elencadas no dispositivo legal
supramencionado, que autoriza a concessão da medida
liminarmente.
Outrossim, entendo que eventual rescisão da avença

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2283689-60.2019.8.26.0000 -Voto no
8
celebrada pelas partes, a ser declarada oportunamente, no
momento da prolação da sentença, constitui antecedente lógico
para a concessão da tutela ora buscada, sendo inadmissível,
portanto, a concessão da medida liminar ora pretendida.
Nessa
conformidade,
ausentes
os
requisitos
necessários para a concessão da tutela da evidência nos termos
requeridos, tem-se que os fatos ora alegados poderão ser
melhor analisados especialmente após a instrução do feito,
sendo prematuro, nesta fase processual, determinar a medida
pretendida pelo agravante.
De rigor, pois, a manutenção da r. decisão agravada.
Diante de todo o exposto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos termos acima.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES

Relator